Tribunal: TJBA
Processo: 0007175-04.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007175-04.2011.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: WALBERT DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s): JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

APELADO: Kailane Ferreira de Jesus e outros (3)

Advogado(s):ODEJANE LIMA FRANCO

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PREJUDICADO PELO RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS RECURSAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS EMBARGADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento parcial à apelação, reduzindo o valor dos danos morais de dois dos três autores. O embargante alega omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal e contradição pela ausência de condenação dos embargados ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência parcial, considerando que o pedido inicial totalizava R$ 2.700.000,00 e a condenação final restou fixada em R$ 90.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado ao não se manifestar expressamente sobre o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante; (ii) saber se há contradição no julgado ao não condenar os embargados ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência parcial experimentada.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de manifestação expressa quanto ao pedido de gratuidade da justiça não caracteriza omissão relevante, porquanto o próprio embargante já havia recolhido as custas recursais quando da interposição da apelação, conforme comprovante acostado aos autos.

4. Tendo o embargante efetivamente recolhido as custas recursais no momento oportuno, resta evidente que possuía capacidade econômica para arcar com os ônus processuais, tornando juridicamente inconsistente o pedido de concessão de gratuidade formulado posteriormente.

5. Quanto à alegada contradição pela ausência de condenação em honorários advocatícios, o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que houve decaimento mínimo dos autores em sede recursal, limitado apenas à redução do valor dos danos morais de dois dos três autores.

6. O pedido de danos materiais já havia sido julgado improcedente na sentença, de modo que não houve qualquer alteração desfavorável aos autores nesse ponto em sede recursal.

7. Considerando que os embargados obtiveram êxito substancial em suas pretensões, é correto o entendimento do acórdão embargado no sentido de considerar mínimo o decaimento dos autores, mantendo-se a condenação integral do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados. Acórdão embargado mantido em seus exatos termos.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão passível de integração por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre pedido de gratuidade da justiça quando o próprio embargante já havia recolhido as custas recursais no momento da interposição do recurso, caracterizando renúncia tácita ao benefício e ausência de interesse jurídico superveniente. 2. Não há contradição no acórdão que deixa de condenar os embargados ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecida a sucumbência mínima, em razão de alteração parcial limitada a apenas um dos capítulos de pedido julgados procedentes, mantendo-se o êxito substancial dos embargados nas pretensões deduzidas em juízo."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Turma, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 0007175-04.2011.8.05.0080, sendo Embargante Walbert de Jesus dos Santos e Embargada Kailane Ferreira de Jesus e outros, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e

rejeitar

os embargos de declaração
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relato
r